Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700566-33.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE SOUZA DA SILVA AGRAVADO: COMERCIO DE FERRAGENS CAPIXABA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou, em parte, a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, mantendo a penhora de rendimentos Em resumo, sustenta a impenhorabilidade dos valores constritos, em virtude de que são oriundos de pensão alimentícia. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação para fundamentar a medida. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) é flexibilizada com a perda do seu caráter absoluto (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” Esse também é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Os elementos do processo demonstram a recalcitrância da devedora/recorrente em saldar o débito reconhecido na sentença e confirmado em acórdão da Turma. Ao contrário do que alega a recorrente, a conta bancária não é utilizada exclusivamente para recebimento de pensão alimentícia. Os extratos acostados ao processo evidenciam diversos lançamentos indicando que a conta é movimentada também para outras finalidades, além de receber outros créditos distintos da pensão (ID 117188903 – 117188922 – processo de origem 0708426-26.2021.8.07.0010). De outra parte, a penhora autorizada recai apenas sobre a parcela da pensão destinada à exequente, preservando a parte que é creditada em favor do filho do alimentante. Com relação ao percentual de constrição, foi deferida a penhora de 30% dos rendimentos, assegurando a sobrevivência digna da recorrente, ao mesmo tempo que permite a satisfação da dívida perseguida há algum tempo. De outra parte, levando-se em conta que a decisão que deferiu a penhora mensal de rendimentos foi proferida em 10/02/2022, não há reparo algum a se fazer quanto ao valor bloqueado, pois abarcou os meses de fevereiro e março. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. A recorrente aufere os benefícios da gratuidade de justiça já conferida no processo principal. (e) Brasília/DF, 22 de abril de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito